Tribunal: TJDFT
Processo: 0726198-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726198-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DINIZ MAYRINK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48526880) interposto por FLAVIA DINIZ MAYRINK contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência formulada pela autora para condenar o réu a fomentar, por prazo indeterminado, o medicamento NITISISONA 2MG. O presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, conquanto em suas razões recursais pretenda atacar a decisão (ID 161560998 do processo de referência), a bem da verdade a recorrente busca a reforma do decisum que indeferiu o pedido de fornecimento do remédio (ID 155896639 dos autos de origem). Reveja-se o teor da decisão: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por FLÁVIA DINIZ MAYRINK para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento NITISINONA 2MG (off label), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 155309201. Autos relatados na decisão ID 155403146, que determinou a emenda à inicial e deferiu o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Comungo do entendimento de que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo das demandas relativas a medicações com registro válido na ANVISA, não padronizadas pelo SUS. Contudo, a interpretação do Tema 793 não é pacífica, tanto que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que "não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual." 1 _ Assim, em cumprimento à determinação do STJ no IAC no 14, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento NITISINONA 2MG, para uso off label, juntando relatório médico que atesta a necessidade do tratamento para controle dos sintomas decorrentes de doença genética rara chamada alcaptonúria. Todavia, o pedido veio desacompanhado de Notas Técnicas, descrição das opções de medicamentos disponíveis e justificativa da impossibilidade de utilização de cada um deles e outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar de não ter sido padronizado pelo SUS. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Nesse contexto, reputo necessária a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de parecer, tendo em vista que, antes de emitir sua conclusão, realiza cuidadosa análise dos dados técnicos e resultados de exames, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. Por oportuno, acrescento que no relatório ID 155309227, o(a) médico(a) assistente não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Concedida a gratuidade de justiça, ID 155403146. Induvidosamente, o prazo recursal começou a fluir a partir do édito de ID 155896639 e não da decisão de ID 161560998, o qual nada mais fez que manter o entendimento anteriormente externado. Leia-se para eliminar qualquer dúvida: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por FLÁVIA DINIZ MAYRINK para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento NITISINONA 2MG (off label), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 155309201. Autos relatados na decisão ID 155403146, que determinou a emenda à inicial e deferiu o pedido de gratuidade de justiça. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A decisão ID 155896639 indeferiu o pedido de tutela de urgência por ausência do pressuposto da manifesta probabilidade do direito, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Destacou-se, na decisão, que no relatório ID 155309227, o(a) médico(a) assistente não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Em Nota Técnica ID 161045618 o NATJUS manifestou-se favoravelmente à demanda, porém afirmou que não é caso de urgência, conforme relatado: "8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. A doença da requerente é de característica crônica, com potencial de progressão, porém, segundo critério de urgência do CFM não se enquadraria como urgência." O Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, aguardando o transcurso do prazo para manifestação das partes sobre o teor da Nota Técnica e apresentação de réplica, ID 161188334. 1 _ Ante o exposto, mantenho a decisão de indeferimento da tutela de urgência ID 155896639, por seus próprios fundamentos. 2 _ Prossiga-se com a tramitação do feito. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que a primeira decisão foi publicada em 24 de abril de 2023 (ID 156144666) e o presente recurso foi apresentado tão somente em 3 de julho de 2023. Ressalte-se que a parte já interpôs agravo em face do primeiro decisório, conforme se vê da aba associados do PJe, o qual foi distribuído para o eminente Desembargador Fernando Habibe. Registre-se que a recorrente, naqueles autos, pediu reconsideração do édito em virtude de haver juntada da Nota Técnica do NATJUS. Dessa forma, já existe recurso e pedido de reconsideração referente ao decisum citado. Pelo exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador